Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD: faculdade OUTORGADA AO PODER JUDICIÁRIO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA AO CREDOR: LEGITIMIDADE A PROMOVER A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. CONSULTA AO CAGED: NÃO EVIDENCIADA A VIABILIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto por CLEVISON MARTINS DEMETRIO contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF (cumprimento de sentença 0700003-43.2017), de indeferimento de consulta ao CAGED, sistema mantido pelo Ministério da Economia, a fim de que identificar o atual vínculo empregatício do Agravado. Em acréscimo, foi solicitada a inscrição do Agravado no sistema SERASAJUD, com o intuito de compeli-lo ao adimplemento do débito.
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD e o próprio INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, o que vai ao encontro do postulado da cooperação que deve ser observado tanto pelas partes como pelo próprio Poder Judiciário. No caso em apreço, houve o deferimento das medidas vindicadas pela parte credora quanto a consultas aos meios informativos disponíveis no juízo, em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, o que, por outro lado, não substitui o ônus da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor. Aliado a isso, a pesquisa INFOJUD foi infrutífera, sendo que inexiste qualquer evidência de que a parte devedora exerça atividade remunerada, observando-se, ainda, o resultado negativo das demais pesquisas realizadas nos ids 7464998, 10645394, 69778276, 71358259, 85869940 e 89474857. Assim, carece de efetividade a postulada expedição de ofício a CAGED, tratando-se de medida nitidamente inócua e que, portanto deve ser indeferida. No mesmo sentido, INDEFIRO o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes diretamente por este juízo, posto que o disposto no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, §4o, do Código de Processo Civil), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. Nesse viés, confiro derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a indicação de bens penhoráveis em nome do devedor, sob pena de imediata extinção. Publique-se. [...]
III. Em relação à consulta ao sistema CAGED, o agravante pontua que: [...] A uma, a fundamentação conferida ao decisum é eivada de flagrante error in procedendo. Note-se que, à exceção dos servidores públicos, os dados referentes a vínculos empregatícios não estão sujeitos à consulta pública. Dessa forma, rompida a relação pessoal existente entre as partes – tal qual no caso em tela – a intervenção do Poder Judiciário é imprescindível para obtenção de tal informação. A duas, e em ainda maior grau, verifica-se severo risco de dano irreparável ao Agravante. Nesse sentido, a identificação de eventual vínculo empregatício – e consequente penhora salarial – constitui o único meio do Agravante reaver o crédito que persegue judicialmente há mais de quatro anos. 8. É dizer, o indeferimento da mera consulta de vínculo empregatício contribui para tornar inócuo o provimento jurisdicional em favor do Agravante, ante a inexistência de meios restantes à satisfação do crédito executado [...]
IV. E em relação à inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, afirma que o indeferimento de mecanismo coercitivo previsto em lei (“simples envio de ofício”) implicaria risco de perpetuação do processo por mais alguns anos. Nas palavras aviadas pelo agravante, o ônus da inscrição judicial no SERASAJUD, se existente, demonstra-se ínfimo diante da demanda por recursos humanos/financeiros atrelada ao processamento da presente execução por período indeterminado.
V. Por isso, pugna pelo reconhecimento do direito tanto à consulta do atual vínculo empregatício do Agravado no sistema CAGED, quanto à inscrição do inadimplente ao sistema SERASAJUD.
VI. A conclusão jurídica da decisão revista merece ser mantida em grau revisional.
VII. As partes celebraram acordo para reparação de danos materiais, homologado em 24.04.2017. Em 29.07.2017, o ora agravante comunicou o descumprimento da avença e, desde então, inúmeras diligências foram efetivadas com vistas à satisfação do crédito: consulta ao BACENJUD em 07.06.2017; mandado de penhora, em 28.09.2017 (certificada a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, tendo encontrado apenas: sofá 3 lugares velho e sem valor comercial, TV 32 polegadas LG, cama casal, closet embutido, cama solteiro, guarda-roupa velho e sem valor comercial, fogão e geladeira); consulta ao RENAJUD, em 23.10.2017; consulta ao BACENJUD, RENAJUD e ERIDF (CPF do devedor e CNPJ de empresário individual), em julho/2020; consulta ao INFOJUD, em março/2021; mandado de penhora, em 21.04.2021 (devedor não mais residiria no endereço indicado).
VIII. Destaca-se que os autos do cumprimento de sentença foram arquivados em 27.10.2017 e em 17.1o.2019, conforme determinado pela legislação de regência (Lei 9.099/95, art.53, § 4o), sendo retomado o curso processual, a requerimento do credor, à efetivação dos procedimentos judiciais à persecução do crédito. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação.
IX. Desse modo, eventual novo arquivamento do processo, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, não implica risco de dano ao credor, que inclusive já estaria de posse de certidão de crédito desde 05.12.2017, com o qual a parte interessada (agravante) pode promover a inscrição no sistema de proteção ao crédito, dada a faculdade da iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário (insubsistência do pleito de utilização do SERASAJUD para esse fim).
X. Por sua vez, a consulta ao sistema CAGED constitui faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo.
XI. No ponto, o douto juízo de origem bem destacou que o envio de ofícios ao CAGED revelar-se-ia improdutivo, porquanto as inúmeras consultas realizadas aos sistemas disponíveis não resultaram em indícios de exercício de atividade remunerada pelo agravado, ao ponto de contribuir à satisfação do crédito, tanto que foram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD.
XII. Nesse sentido, transcrevo excerto do acórdão 1322548 (TJDFT, 1a Turma Cível, PJe 12.03.2021), no sentido de que [...] necessidade não há de realizar consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais, porque, se beneficiário for o devedor de qualquer programa social, possível crédito a que tenha direito será depositado em conta bancária, o que torna bastante a identificá-lo o sistema Sisbajud, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeira.
XIII. Na mesma linha de raciocínio, os recentes julgados das Turmas Cíveis do Egrégio TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1303456, DJE: 9/12/2020; 2a Turma Cível, acórdão 1336995, DJE: 12/5/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1331346, DJE: 19/4/2021.
XIV. Desse modo, irretocável a decisão de indeferimento das medidas (inscrição no SERASAJUD e consulta ao CAGED).
XV. Agravo conhecido e improvido. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.